Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. DESENTRANHAMENTO DO TERMO DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A ausência de advertência do direito ao silêncio no interrogatório do acusado na fase policial não configura nulidade insanável, devendo ser demonstrado o prejuízo em momento oportuno.
2. Havendo outras provas a indicarem a justa causa necessária à ação penal, a demonstrar que a confissão extrajudicial isoladamente não tem o condão de ensejar um decreto condenatório por si só, não há falar em prejuízo, ainda mais quando a alegação de nulidade é feita a destempo.
3. Ordem denegada.